Tribunal: TJDFT
Processo: 0704142-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704142-07.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO CHAVES, PAULO CEZAR NAYA APELADO: PAULO CEZAR NAYA, CARLOS ALBERTO CHAVES D E S P A C H O Cuida-se de certidão da Secretaria da 3a Turma Cível encaminhando e-mail em que terceiro estranho à lide requer a expedição de certidão de inteiro teor do presente processo (ID 35078974). Todavia, o requerimento não atende a exigência constante nos §§ 1o e 2o do Provimento Geral da Corregedoria, uma vez que não consta a qualificação completa do postulante: Art. 84. § 1o O fornecimento de certidão a pessoa estranha à relação processual dependerá de requerimento escrito, do qual conste a devida qualificação do requerente. § 2o O nome do requerente constará das certidões. Nesse contexto, indefiro, por ora, o pedido de certidão de inteiro teor. Após preclusão, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 9 de maio de 2022 18:13:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador